Tribunal: TJES
Processo: 5004076-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004076-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MANOEL FERNANDES MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004076-73.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MANOEL FERNANDES MARTINS
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FRALDA GERIÁTRICA. FORNECIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS FRALDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de fraldas geriátricas ajuizada por
MANOEL FERNANDES MARTINS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em síntese, o requerente narra que necessita de fraldas geriátricas pois se encontra acamado há
04 meses
, devido à
incontinência urinária
que apresenta, necessitando de cuidados diários e contínuos e sendo imprescindível a utilização de 03 fraldas descartáveis diarias, ou 90 mês, para a manutenção de seus cuidados higiênicos, conforme documento de
ID 64240940
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 64742033, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
MANOEL FERNANDES MARTINS
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade do Município por fato superveniente, dado que o Ministério da Saúde publicou uma portaria que prevê a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas farmácias populares, que são geridas pelo governo federal. No mérito, reitera as alegações da preliminar, requerendo que seja a sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente pugnou pela ausência de interesse processual da parte autora, que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Ainda em sede de preliminar, o recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, dado que com a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, o Governo Federal irá disponibilizar para a população fraldas geriátricas por meio das farmácias populares, contudo, a referida preliminar também não merece acolhimento, dado que, conforme já afastado na sentença,
a aplicação da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 aos casos de incontinência urinária não exclui a responsabilidade do Município, e a mera apresentação de contestação já demonstra a pretensão resistida, caracterizando o interesse de agir
.

Além disso, o fornecimento de fraldas geriátricas
permanece como
responsabilidade solidária entre os entes federados, inclusive de responsabilidade primária dos Municípios por se tratar de custo baixo.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito. No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Município de Cariacica para o fornecimento de fraldas geriátricas.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Município de Cariacica para o fornecimento de fraldas geriátricas.

O direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
.

Diante disso, vislumbro a juntada do laudo em
ID nº 64240940
, a fim da aquisição de fralda geriátrica subscrita pelo médico a qual
o acompanha
, ressaltando que
o requerente
necessita de
90 fraldas no mês
.

Logo, nota-se que a parte recorrente comprova a necessidade dos insumos em tela. Ademais, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos:

jurisprudência favorável: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO –– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA 1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é solidária, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública. 3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume as razões da sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários dado que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos. É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)